Tribunal: TJDFT
Processo: 0742573-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao ressarcimento de R$4.999,98 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desconto em 26/05/2021 e juros de mora de 1% (um por cento ao mês), desde a primeira citação ocorrida no processo em 17/09/2021. O Juízo de origem concluiu que, em conformidade com a Súmula no 28 da TUJ, as instituições financeiras devem responder pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, haja vista não fornecerem a segurança adequada em suas transações.
3. O 1o recorrente, BRB-Banco de Brasília S/A, defende que a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, não está em harmonia com as decisões dos Tribunais Superiores, visto que o fato não se resumiria a um fortuito interno, pois o recorrente não teria participado ou provocado o dano. Sustenta que o recorrido teria quebrado o dever de guarda do cartão e da senha. Assevera que em relação ao “golpe do motoboy” o recorrente deveria ser considerado a primeira vítima e não haveria como estabelecer nexo causal entre o recorrente e o ato do recorrido. Ao final afirma que não poderia ser configurada a falha na prestação de serviço, conforme anteriormente relatado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. O 2orecorrente interpôs recurso inominado ID. 34837219, contudo, requereu a desistência do recurso na petição constante do ID. 34837224.
6. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 34837228 e, em síntese, aduz que teria comprovado nos autos que os fraudadores realizaram ligação originada do número principal do recorrente (fale conosco) para perpetrar a fraude e que eles já estariam de posse dos dados pessoais do recorrido. Por último roga pela manutenção da sentença.
7. Inicialmente homologo o pedido de desistência do recurso inominado formulado pelo 2o recorrente na petição de ID. 34837224.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. É inquestionável que a situação narrada nos autos se trata do engenhoso e “complexo golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta compra fraudulenta e os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada e, como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.
10. Este tema, foi pacificado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula no 28 com a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
11. Percebo que as instituições financeiras não fornecem a segurança adequada em suas transações e aos seus consumidores. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital ou o famoso cartão com chip não pode ser utilizado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
12. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, restou evidente que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil da cliente, inclusive as que foram realizadas em outro estado – São Paulo, de modo a configurar fortuito interno da instituição (ausência de segurança) no cuidado com operações que fogem o perfil do cliente.
13. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao recorrido, pois é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados dele, tendo em vista que entraram em contato com ele por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC). Destaco, ainda, que, conforme o documento constante do ID. 34836580 Pág. 1⁄4, as ligações foram realizadas por intermédio do canal oficial do Banco recorrente.
14. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de que todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.